Tribunal: TJDFT
Processo: 0000601-63.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. COBRANÇA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Havendo omissão no acórdão recorrido acerca da prescrição em razão da demora da citação, deve ser dado provimento aos embargos declaratórios, para corrigir o vício apontado.
2. Rejeita-se a alegação de prescrição, se proposta o ajuizamento dentro do prazo prescricional, a citação não se aperfeiçoou em face da dificuldade de localização do devedor e da lentidão dos mecanismos judiciários, não tendo decorrido, portanto, demora ou desídia imputáveis ao embargado. Precedentes do TJDFT.
3. Embargos declaratórios providos, sem efeitos modificativos.